Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-45.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA E COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DISCUSSÃO EM MEIO A PARTIDA DE FUTEBOL. ÂNIMOS ACIRRADOS. EVIDÊNCIA DO DOLO DIRETO DE OFENDER. CRIME CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO.
1. Comete o crime de injuria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com elementos referentes à sua cor, à sua raça, etnia e origem. Sendo de natureza formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do insulto à sua honra subjetiva, sendo indispensável a intenção de discriminar a vítima em relação à sua cor, raça, etnia, origem.
2. O fato de as ofensas terem ocorrido em meio a uma partida de futebol, em que os ânimos restaram acirrados em função de lances violentos, é circunstância que não exclui o crime, haja vista que a conduta do réu evidencia seu agir consciente no sentido de desonrar o ofendido em função da sua condição de negro e estrangeiro, tendo escolhido duras palavras com potencial para atingir seu desiderato ofensivo, não obstante a alteração de ânimos no momento.
3. A palavra da vítima foi firme e coesa, e está em harmonia com os demais depoimentos colhidos na instrução, restando comprovada a prática do crime descrito na denúncia, impondo-se a reforma da sentença que absolveu o réu para condená-lo pela prática do crime descrito no artigo 140, § 3o, do Código Penal.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.